Tribunal: TJDFT
Processo: 0729046-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANILTON SOARES DA CRUZ da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO EDIFÍCIO UPPER SIDE (processo n.o 0700701-52.2022.8.07.0009), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante/réu, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, de ausência de interesse processual e de coisa julgada e acolheu a impugnação ao valor da causa. Em suas razões recursais (ID 38865868), o agravante/réu alega, em síntese, preencher os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Ao fim, requer o deferimento da gratuidade de justiça recursal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo nos termos do artigo 99, § 9°, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, a própria decisão agravada condiciona o seu cumprimento à preclusão, tornando inócua a suspensão de seus efeitos, pois afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora